Tribunal: CARF
Processo: 11080.908288/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.908288/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.611 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2013
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
DE
FATO
DE
PREENCHIMENTO DA DIPJ.
O erro de preenchimento de DIPJ não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro sanado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Uma vez superado o
óbice Da possibilidade de retificação da DIPJ, e já tendo a diligência
confirmado a liquidez e a certeza do crédito pleiteado, há de se prover o
recurso para deferimento do direito creditório requerido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908288/2015-21
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.611 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908288/2015-21

Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
em Recife/PE que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, entendeu, por
unanimidade de votos, julgá-la improcedente, não reconhecendo o crédito pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação –
DCOMP, por meio da qual compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ, com débito de sua responsabilidade. O crédito informado, no
valor de R$ 526.918,41, seria decorrente de saldo negativo do imposto relativo
ao 1o trimestre 2013.
Através do despacho de fl. 41, emitido eletronicamente, a DRF/Porto Alegre
reconheceu o débito creditório no valor de R$ 464.906,46 insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela
qual homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP.
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, fazendo, em síntese, as seguintes alegações:
- que cometeu erro no preenchimento da DIPJ informando na ficha 12a relativa
ao 1o trimestre 2013 o valor de R$ 526.918,41, quando o correto seria R$
588.930,36;
- efetuou as retificações necessária da DIPJ ano-calendário 2013;
- pede se aplique o entendimento do Parecer Cosit no 2/2015 que determina ser
possível a retificação da DCTF após a transmissão do PER/DCOMP e ciência
do Despacho Decisório, desde que não sejam diferentes das informações
prestadas nas outras declarações;
- ouve (sic) apenas um erro material no preenchimento da DIPJ, o qual foi
devidamente corrigido;
- pede procedência da homologação.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob o seguinte fundamento:
Como se observa, não se trata de simples erro material. O crédito deve,
obrigatoriamente, ser comprovado pelo contribuinte com documentos hábeis,
no caso das retenções na fonte estão previstos na legislação que disciplina a
matéria (...)
Os textos acima condicionam a possibilidade do IRRF vir a ser compensado
(ou deduzido) do valor do Imposto de Renda a ser pago, à posse do
comprovante de retenção emitido em seu nome, pela fonte pagadora e que a
receita correspondente tenha sido computada no cálculo do lucro real.
No entanto, a reclamante não trouxe ao processo qualquer Comprovante Anual
de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção que comprovasse o valor
não declarado. Ressalte-se na DIPJ (tanto retificada quanto retificadora) não foi
preenchida a ficha 57 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.611 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908288/2015-21

Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte, que individualiza por fonte
pagadora os valores legalmente retidos.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso.
O julgamento foi convertido na Resolução 1002-000.322 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária, que determinou a realização de diligência, de forma a:
“Intimar a contribuinte para explicar a origem da diferença do valor de R$ 526.918,41 – R$
588.930,36 = R$ 62.011,00.
Nessa esteira, foi emitida intimação SRRF10/DEVAT/EQAUD3 N.o 442/2022, a
fim de oportunizar que a recorrente explicasse a origem da referida diferença do valor,
oportunidade em que ela apresentou os documentos de fls. 162 a 261 (livro Razão, PERDCOMP,
DIPJ e DARF).
Assim, a recorrente explicou que o saldo negativo foi formado por retenções em
fonte, sendo que a diferença se refere a DARF recolhido no valor de R$ 62.011,94:
“A origem desta diferença é porque o valor correto de IR retido na fonte do 3o trimestre
de 2013 foi de R$ 526.918,41 conforme declarado na Perdcomp e não 588.930,36.
Identificada esta divergência, o contribuinte efetuou o recolhimento via darf de R$
62.011,94 em 31/10/2013 com os devidos acréscimos legais. Este darf (R$ 62.011,94)
foi somada na Linha 17 da ficha 12 da DIPJ, uma vez que não é possível informar o
referido recolhimento na DIPJ de outra forma, visto que no período resultou em Saldo
Negativo. Segue um resumo de como deveria ser a DIPJ caso houvesse campo para
informar recolhimento em casos de diferenças de saldo negativo:”

O resultado da Informação Fiscal SRRF10/EQAUD3/DEVAT no 1.168 /2022 de
27 de maio de 2022, após entrar na análise da Resolução trouxe a seguinte conclusão para a
diligência, in verbis:
De fato, na ficha 12-A da DIPJ do 1o trimestre/2013 constam retenções em fonte de R$
588.930,36, sendo a apuração de saldo negativo no valor de R$ 526.918,41:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.611 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908288/2015-21

O valor do crédito reconhecido pelo Despacho Decisório de fl. 41 é de R$ 464.906,46,
tendo sido confirmadas todas as retenções em fonte.
Considerando o valor do DARF (R$ 62.011,95, fls, 262 a 263), resulta em R$
526.918,40, valor do saldo negativo pretendido no PERDCOMP.
Não foi localizado PERDCOMP de pagamento indevido ou a maior utilizando o
referido DARF como base do direito creditório.
Diante disso, conclui-se pela existência do direito creditório pretendido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Trata-se de Recurso Voluntário que foi Convertido em Diligência para apurar a
existência de crédito tributário para que fosse homologado completamente o pedido de
compensação no valor de R$ 526.918,41 fosse completamente homologado.
Após a análise da diligencia se confirmou a tese defendida pelo recorrente que
alegava ter cometido equívoco no preenchimento da DIPJ em litígio, informando na ficha 12-A
relativa ao 1o trimestre 2013 o valor de R$ 526.918,41, quando o correto seria R$ 588.930,36.
Justamente por essa razão, ao apresentar manifestação de inconformidade, anexou declaração
retificadora (fl. 8), tendo assim se pronunciado a unidade de origem quando da conclusão da
diligência:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.611 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908288/2015-21

De fato, na ficha 12-A da DIPJ do 1o trimestre/2013 constam retenções em fonte de R$
588.930,36, sendo a apuração de saldo negativo no valor de R$ 526.918,41:

O valor do crédito reconhecido pelo Despacho Decisório de fl. 41 é de R$ 464.906,46,
tendo sido confirmadas todas as retenções em fonte.
Considerando o valor do DARF (R$ 62.011,95, fls, 262 a 263), resulta em R$
526.918,40, valor do saldo negativo pretendido no PERDCOMP.

Nesse sentido, o recorrente tem direito subjetivo à compensação quando o
indeferimento do pleito se funda em erro material no preenchimento de suas declarações, se esse
erro for devidamente comprovado, no caso em tela, a diligencia confirmou que “De fato, na ficha
12-A da DIPJ do 1o trimestre/2013 constam retenções em fonte de R$ 588.930,36, sendo a
apuração de saldo negativo no valor de R$ 526.918,41:”.
Vale salientar, que na visão desse julgador é permitido ao contribuinte a
comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, sendo esse, inclusive, o
entendimento atual da própria Receita Federal, ou seja, é possível superar esse equívoco desde
que haja comprovação de tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo
Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que
a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes. A retificação de ofício de débito confessado em declaração,
para reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.

REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.611 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908288/2015-21

própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes. [grifos nossos]
Conforme se observa, o erro no preenchimento de uma declaração não possui o condão
de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei.
Sendo assim, confirmada à certeza e liquidez do direito creditório, exigência
prevista no artigo 170 do CTN, entendo pela existência do direito creditório pretendido.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO para reconhecer como saldo negativo de IRPJ o valor de R$ 526.918,41.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 274
DF CARF MF
Original